Tribunal: TJSP
Processo: 1505755-85.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO E ABRANDAMENTO DAS PENAS.
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA LEI REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE DE DROGAS

Ementa:
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO E ABRANDAMENTO DAS PENAS.
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA LEI REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E CONDIÇÕES DA PRÁTICA DELITIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA.
REPRIMENDAS – FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – BASES REDUZIDAS AO MÍNIMO NESTA INSTÂNCIA – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA DESPREZADA – SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR – REGIME PRISIONAL MANTIDO – SUBSTITUIÇÃO DAS REPRIMENDAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" DESCABIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.